Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA ORAL SUFICIENTE. RÉU CONFESSO. TESTEMUNHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu confesso que descumpre medidas protetivas ao se aproximar da vítima e, na mesma oportunidade, comete dois delitos de ameaça: um contra a sua ex-companheira e outro contra a sua filha menor.
2. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pela confissão do réu.
3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e, na segunda fase da dosimetria da pena, o entendimento pacificado do STJ (HC 370184/RS) é no sentido de que a majoração ou a redução da pena em razão da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes deve ser de 1/6, incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior, ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena definitiva.